Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL, URBANÍSTICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO ESCOLAR ERIGIDO EM IMÓVEL PARTICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE GARÇA BRANCA. AUSÊNCIA DE POLIGONAL DEFINIDA LEGALMENTE. AFRONTA À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA. NÃO CONFIGURADA. OBRA LICENCIADA E CONCLUÍDA. REGULARIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Associação Colina Dom Bosco (litisconsorte) em face da r. sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou improcedentes os pedidos de: i) anulação do processo de aprovação do Projeto 0146.013109/1962, a partir da emissão do Atestado de Viabilidade Legal 79/2021-CAP/SEDUH; ii) demolição de todas as edificações em desacordo com a legislação ambiental e urbanística; iii) restauração da área ao status quo ante ou, na impossibilidade de fazê-lo, conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia suficiente à reparação material dos danos ambientais; iv) fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento das obrigações impostas; e v) condenação dos Réus ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos.
2. A obra em questão obteve alvará de construção, já foi concluída e possui, inclusive, carta da Habite-se. Nesse contexto, a procedência dos pedidos autorais exige a presença de fundamentos capazes de afastar, no caso concreto, a presunção de legalidade dos atos administrativos que culminaram com o licenciamento integral do empreendimento, os quais, todavia, não se encontram presentes.
3. A Lei Distrital no 1.594 de 1997 criou o “Parque Ecológico Garça Branca”, na Região Administrativa XVI – Lago Sul, postergando para momento futuro a definição quanto à poligonal da Unidade de Conservação. Posteriormente, tal unidade de conservação foi recategorizada pela Lei no 6.414/2019, passando, a partir de então, à categoria de Refúgio da Vida Silvestre, Unidade de Conservação de Proteção Integral que, no entanto, não possui, até o presente momento, uma poligonal legalmente definida, tampouco um plano de manejo, fatos que são incontroversos nos autos.
4. A prova testemunhal é uníssona no sentido de que, ainda que o lote particular no qual foi construído o empreendimento esteja localizado dentro da “poligonal esquematizada” ou “poligonal indicativa” ou “poligonal aproximada” do Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca, não é possível concluir que a construção foi efetivamente realizada dentro da Unidade de Conservação, justamente por não existir, nem de fato e nem de direito, uma poligonal definida legalmente para a área. Pelo mesmo motivo e, também, diante da ausência de um plano de manejo, inviável inferir que o exercício de atividade escolar no imóvel seja incompatível com os objetivos da Unidade de Conservação, ou gere impactos ambientais significantes.
5. Em que pese a louvável preocupação do d. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o aspecto ambiental que envolve a questão, a solução da presente lide passa pela necessária ponderação entre princípios constitucionais da mais alta relevância, como a proteção ao meio ambiente (CR/88, art. 225) e a função social da propriedade (CR/88, artigos 170 e 182, § 2o).
6. Impõe-se, ainda, que a justa ponderação entre as garantias constitucionais em tela seja feita com base no inafastável princípio da legalidade, corolário do próprio Estado Democrático de Direito, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (CR/88, art. 5o, II).
7. Segundo a legislação de regência, a criação de um Refúgio da Vida Silvestre em imóvel particular exige a compatibilização entre os objetivos da Unidade de Conservação e a utilização da terra e pelo proprietário e, não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo Poder Público para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, nos expressos termos do art. 13, § 2o, da Lei no 9.985/2000 (Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC), bem como o art. 13 da Lei Complementar Distrital no 827/2010, que instituiu o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – SDUC. E, quanto à desapropriação, deve-se observar, também, o que dispõe o art. 182, § 3o, da Constituição Federal, no sentido de que “As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro”.
8. Depreende-se, portanto, que, além de não se tratar de construção erigida dentro da poligonal definida para a Unidade de Conservação, que sequer existe, qualquer incompatibilidade entre os objetivos perseguidos pelo Poder Público com a criação do Refúgio da Vida Silvestre Garça Branca e a utilização do imóvel particular em questão, pelo proprietário, por si só, não é capaz de ensejar a demolição das construções nele erigidas, mas, sim, a desapropriação do imóvel, com base no interesse público, consoante dispõe, expressamente, a legislação de regência.
9. A alegação contida no Apelo da Assistente Litisconsorcial, de irregularidade do licenciamento do empreendimento, em razão do desvio da finalidade para a qual ocorreu a doação do imóvel à Arquidiocese de Brasília, configura inovação recursal. A Associação Colina Dom Bosco foi admitida na lide, como Assistente Litisconsorcial do Autor, quando o feito já se encontrava em fase recursal, sendo defeso à litisconsorte fundamentar a Apelação em alegação que não foi objeto de debate na primeira instância, sobre consequência de supressão de instância.
10. Apelações conhecidas e não providas.